Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO DO ISS. INCIDÊNCIA SOBRE O PRÓPRIO IMPOSTO E OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. VALOR DO SERVIÇO. TESE REFERENTE AO ICMS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.

2. O Distrito Federal detém competência tributária quanto ao ISS, nos termos dos arts. 147 e 156, II, da CF.

3. O espaço normativo de conformação do ISS, notadamente quanto à base de cálculo, é regido pelos limites de Lei Complementar nacional, consoante art. 146, II, a, da CF.

4. O art. 7o da LC no 116/2003, que dispõe sobre o ISS, determina que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, ressalvada exceção explícita indicada no §2o.

5. O Tribunal Pleno do STF, no âmbito da APF 190, fixou seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.”

6. O Decreto Distrital no 25.508/2005, consoante arts. 8o, §, e 27, não desborda dos limites constitucionais e da lei complementar, ao reiterar que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço.

7. Ainda que fundado por equidade, não merece prosperar a aplicação da Tese 69 de Repercussão Geral do STF, restrita às particularidades constitucionais do ICMS, a exemplo da não-cumulatividade (art. 155, II, §2o, I, da CF), a fim de ampliar as hipóteses de exclusão da base de cálculo do ISS. Óbice do §2o do art. 108 do CTN.

8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.